Tribunal: TJMT
Processo: 1024299-40.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DAS NEVES SILVA - CPF: 835.183.041-00 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DOCUMENTOS PESSOAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de débitos com a empresa Recorrida no valor total de R$ 1.552,46 (mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

2. Caso em que a instituição financeira recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos a proposta de adesão ao cartão de crédito Bradescard, pactuado em 09/06/2015, devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC (id no 76009457).

3. Verossimilhança das alegações da instituição financeira recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado a contestação é idêntica àquela aposta na procuração e demais documentos que instruem o feito.

4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de débitos com a empresa Recorrida no valor total de R$ 1.552,46 (mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência com a condenação do Autora nas penas de litigância de má-fé.

Inconformado, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, inicialmente, suscita preliminar de incompetência do JEC em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, no mérito requer a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente, nos termos postos na inicial, alternativamente, requer seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a instituição financeira recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nesse contexto, com relação às assinaturas constantes no contrato e termo de audiência de conciliação, não restam dúvidas tratarem-se de firmas apostas pela mesma pessoa, de modo que totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica.

Em que pese a Autora suscitar a fraude do contrato, uma vez que assinado com mais um sobrenome (Souza) que não consta no documento da requerente (RG), basta a simples análise da Carteira Nacional de Habilitação da Autora acostada no id no 76009457 para verificar que a parte Requerente assinava com o sobrenome “Souza”, ou seja, exatamente como consta no contrato.

Ademais, a fim de afastar qualquer dúvida acerca da validade da contratação, vislumbra-se que as faturas eram mensalmente encaminhadas para o seguinte endereço
: Rua 01, quadra 05, Bairro Quinze de Maio – Várzea Grande
, assim, em que pese na peça inicial ter informado residir no bairro Vida Nova, após consulta na rede mundial de computadores, é possível identificar que a parte Autora apresentou comprovante de residência nos autos do processo no 1008341-19.2017.8.11.0002 (PJE) onde, coincidentemente, declara como seu domicilio o seguinte endereço: Rua Bolívia, no 05, Quinze de Maio em Várzea Grande-MT.

Deste modo, apesar da Recorrente insiste não restar comprovada a origem do débito negativado,
não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação dos valores utilizados
deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por
MARIA DAS NEVES SILVA
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021